Tribunal: TCU
Processo: 007.411/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos do contrato de repasse 0159522-53/2003 (Siafi 492739), celebrado entre o então Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Patos/PB, consistentes em pagamento do item pavimentação em paralelepípedos rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 com superfaturamento..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada por este Tribunal em desfavor de Nabor Wanderley da Nóbrega Filho, na condição de prefeito do Município de Patos/PB no período de 2005 a 2008, e da empresa MK Construções Ltda., em razão de superfaturamento na execução do contrato celebrado entre o município e a referida empresa, com recursos do Contrato de Repasse 0159522-53/2003 (Siafi 492739) firmado com o antigo Ministério das Cidades, atual Ministério do Desenvolvimento Regional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.¿com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Município de Patos/PB, condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor R$ Data 27/12/2006 45.142,35 19/03/2007 34.951,56 23/08/2007 4.082,40 9.2. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Município de Patos/PB, a MK Construções Ltda. (06.074.105/0001-71), a Nabor Wanderley da Nóbrega Filho, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba/PB e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.